Tribunal: TJBA
Processo: 0505077-68.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505077-68.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOZEANE FREITAS DOS SANTOS SANTANA e outros (4) Advogado(s): EVANDRO DE CARVALHO SANTOS, JULIANA PORTELA DE OLIVEIRA, RAFAELLA LOPES FERREIRA FALCAO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): PJ06 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS. DIFERENÇAS SALARIAIS. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. LEI MUNICIPAL Nº 874/2008. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI FEDERAL Nº 12.994/2014. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada por Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias do Município de Camaçari, na qual pleiteiam a correta aplicação do Plano de Cargos, Carreira e Salários instituído pela Lei Municipal nº 874/2008 e o pagamento das diferenças salariais relativas ao período em que receberam vencimentos inferiores ao estabelecido no referido plano. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na aplicabilidade da Lei Municipal nº 874/2008 e da Lei Federal nº 12.994/2014, em relação ao enquadramento dos servidores e ao pagamento do piso salarial nacional da categoria, bem como na obrigação do ente municipal em arcar com as diferenças salariais devidas, respeitada a prescrição quinquenal. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal estabelece, no art. 37, X, que a remuneração dos servidores públicos somente pode ser fixada ou alterada por lei específica. Além disso, o art. 169 condiciona o aumento de despesas com pessoal à disponibilidade orçamentária. 4. A Lei Federal nº 12.994/2014, ao estabelecer o piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, impôs a obrigatoriedade de sua aplicação imediata pelos entes federativos. 5. A análise dos contracheques dos apelantes evidencia que seus vencimentos não correspondiam ao piso salarial mínimo definido em lei federal, o que configura violação ao direito remuneratório dos servidores. 6. O ônus da prova do pagamento recai sobre o Município, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, não podendo ser transferida aos servidores a obrigação de demonstrar a ausência de pagamento. 7. A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de valores retroativos nos casos em que há descumprimento do piso salarial nacional pelos entes públicos. IV. Dispositivo e tese: 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias têm direito ao enquadramento correto no plano de cargos e salários do Município, nos termos da legislação local. 2. A Lei Federal nº 12.994/2014 deve ser aplicada imediatamente, garantindo o pagamento do piso salarial nacional da categoria. 3. O ônus da prova do pagamento das verbas remuneratórias recai sobre o ente municipal." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0505077-68.2018.805.0039, da comarca de CAMAÇARI, em que figuram Apelantes JOZEANE FREITAS DOS SANTOS, JOZINETE AUXILIADORA COSTA DE JESUS, JUCELIA ARAUJO CRUZ, MARCIA VIRGINIA ROCHA NASCIMENTO e MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA VIANA e, Apelado MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, ___ de _____ de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA